Tribunal: TJMT
Processo: 0000004-35.1997.8.11.0107
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000004-35.1997.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BELARMINO LIMA DOS SANTOS - CPF: 027.103.589-72 (APELANTE), VALMOR LIMA DOS SANTOS - CPF: 411.313.551-72 (APELANTE), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA - CPF: 205.713.488-15 (APELADO), CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 621.011.291-91 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ELIZABETH CAMARGO QUINTILIANO NOGUEIRA - CPF: 384.164.251-91 (APELADO), JULIANO RODRIGUES GIMENES - CPF: 571.400.811-15 (ADVOGADO), SIDNEY MARQUES - CPF: 098.403.118-91 (ADVOGADO), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ASSISTENTE), CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 621.011.291-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LIBERATO LINO VIEIRA - CPF: 162.915.499-72 (APELANTE), DIRCE DA SILVA VIEIRA (APELANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), VALMOR LIMA DOS SANTOS - CPF: 411.313.551-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE BELARMINO LIMA DOS SANTOS (APELANTE), BELARMINO LIMA DOS SANTOS - CPF: 027.103.589-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IKUO NAKANO (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON XAVIER DE LIMA - CPF: 013.674.989-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PONZIO - CPF: 144.559.869-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE SINFRONI MONTEVECHI - CPF: 055.615.319-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTENOR RAIS - CPF: 129.492.999-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MILEPP DA COSTA - CPF: 047.133.039-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMELINDA MORESCHIO RAIS (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIDAS SOARES - CPF: 070.203.509-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DOS SANTOS - CPF: 284.729.341-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMELINDO FINATO - CPF: 190.100.959-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS SOARES - CPF: 251.645.389-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SOARES - CPF: 251.645.709-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CORREIA DE ASSIS (TERCEIRO INTERESSADO), CYNARA SOUZA RIBEIRO - CPF: 968.057.221-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ZACARIAS DE SOUZA LEAL - CPF: 142.397.609-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO JOSE DA SILVA - CPF: 013.511.689-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLCIR LIMA DOS SANTOS - CPF: 298.771.051-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 000.238.111-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR LIMA DOS SANTOS - CPF: 253.845.381-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR LIMA DOS SANTOS - CPF: 514.759.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCASTA CARVALHO DE ABREU - CPF: 988.271.623-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCY LIMA DOS SANTOS - CPF: 816.088.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA SANTOS - CPF: 779.654.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR LIMA DOS SANTOS - CPF: 861.236.291-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000004-35.1997.8.11.0107

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICOO E REIVINDICAÇÃO DE IMÓVEL – PROCEDÊNCIA – PROCURAÇÕES E ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADAS POR PESSOA FALECIDA - NULIDADE ABSOLUTA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁROA E ORDINÁRIA ARGUIDA EM DEFESA – REJEIÇÃO – CITAÇÃO VÁLIDA QUE RETROAGE À DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO E TORNA LITIGIOSA A COISA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS À COMPROVAÇÃO E RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A procuração outorgada mediante fraude, por pessoa falecida, é nula de pleno direito, não produz efeitos, tampouco convalesce pelo decurso do tempo.

Proposta a ação em 1982 e apesar de declarada nula a citação realizada em 1988 para considerar válido o ato a partir de 2007, o mesmo não ocorreu com relação àquele que os apelantes confessam ter adquirido a área litigiosa por meio de documentos nulos, circunstância que impede seja reconhecida a usucapião extraordinária.

Se toda negociação da área se deu tanto por meio de contrato de compra e venda de posse, como por meio de procuração nula, outorgada por pessoa já falecida, bem assim ausente comprovação pelos apelantes de efetivo exercício de posse sobre a área, age com acerto a sentença ao rejeitar o pedido de reconhecimento de prescrição aquisitiva formulada pelos requeridos.

Aquisição de porção de terras por meio de negócio que não produz efeitos (1979), porquanto a ação foi proposta em 1982 e a citação válida ocorreu em 1983, o ato retroage à data da propositura da ação e, portanto, torna litigiosa a coisa.

A citação válida dos requeridos torna litigiosa a área demandada e afasta o argumento de se tratar de posse “mansa e pacífica”, ao revés, trata-se de posse controvertida, o que inviabiliza o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000004-35.1997.8.11.0107

APELANTE: LIBERATO LINO VIEIRA, DIRCE DA SILVA VIEIRA, ESPÓLIO DE BELARMINO LIMA DOS SANTOS

APELADO: ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA, ELIZABETH CAMARGO QUINTILIANO NOGUEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos por
Liberato Lino Vieira e Outros e Espólio de Belarmino Lima dos Santos
, contra sentença que na Ação de Nulidade de Ato Jurídico proposta pelo
Espólio de Carlos Antonio Nogueira
, julgou procedente o pedido para
declarar a
nulidade

da
procuração
outorgada por Chotaro Matsui e Yoshie Matsui a Ykuo Nakano para alienação da área matriculada sob o no 22915, de 975 hectares - 2o Ofício de Imóves de CuiabáMT, bem como a nulidade dos
substabelecimentos
concretizados em favor de
Wilson Xavier de Lima, Daniel Ponzio, Jorge Sinfrônio Monteveche e a José Millep Costa,
bem assim de todas
escrituras públicas de compra e venda
firmadas com base da aludida procuração (descritas nos números 1 a 9 da sentença id 122295271).

A sentença determinou, ainda, o registro da carta de adjudicação firmada entre os herdeiros de Chotaro Matsui e
o autor apelado Carlos Antônio Nogueira
para transferência da propriedade a este e deferiu a imissão da parte autora na posse da área matriculada sob o n.o 22.915 do 2o Ofício de Imóveis de Cuiabá-MT, após o restabelecimento da matrícula original e o subsequente registro da propriedade em nome de Carlos Antônio Nogueira.

Em seu recurso de Apelação,
Liberato Lino Vieira e Dirce da Silva Vieira
(id 122300459 ), aduzem que foram citados em 2007 e na contestação arguiram usucapião extraordinária, bem assim reconvenção, o que fora rejeitado na sentença.

Afirmam que em maio de 2006 compareceram em juízo apenas para arguir a nulidade absoluta de citação via edital, o que foi acolhido em decisão proferida na data de 30-01-2007, o que afasta o entendimento da sentença de que teriam comparecido espontaneamente no feito em 27-3-2006, bem assim de que a citação válida torna litigiosa a coisa, interrompe a prescrição e retroage seus efeitos à data da propositura da ação (15-12-1982).

Afirmam que citação nula não tem o condão de interromper a prescrição, porque no caso a ação foi proposta em 1982, mas o apelado não promoveu a citação válida dos apelantes no prazo de 10 dias (artigo 219, §§2o e 4o CPC 73), sendo certo que compareceram no processo justamente para arguir a nulidade da citação editalícia.

Assim, defendem que foram validamente citados apenas em 2007, a partir daí, sim, ocorreu a interrupção da prescrição, mas seus efeitos não retroagem a data da propositura da ação (1982), porque o apelado não promoveu a citação no prazo do artigo 219, § 2o, do CPC/anterior (artigo 240, § 2o).

Asseguram que os supostos vícios dos documentos, segundo argumenta o apelado, ocorreram em 16-4-1975. Todavia, antes do aludido ano, por força da soma da posse dos antecessores dos apelantes, já tinham direito adquirido de usucapião.

Anotam que adquiriram em 11-7-1979, o imóvel registrado sob o no 5057, do 6o ofício de Cuiabá, área com 121,00has, desmembrada do lote 28 e, desde então, entraram na posse da referida área, seja por si, como por intermédio de seu filho Amarildo Naves Vieira, o que foi confirmado por meio de testemunhas.

Além disso, afirmam que poucos meses depois também adentraram na posse, mansa e pacífica, de uma área de 249,652has, que havia sido adquirida inicialmente pelo confrontante Zacarias de Souza Leal, descrita em matrícula de fl. 67.

Asseguram que no decorrer de mais de trinta anos, eram os apelantes que detinham a posse destas terras também conhecida como Sítio Nova Aliança (121has + 249has), sobre as quais exercem cuidado e zelo e somente em 1988 é que o imóvel chegou a ser molestado por grileiros de madeiras.

Sustentam que o apelado nunca exerceu a posse da área, enquanto os apelantes fizeram provas suficientes, não somente de todos os pressupostos do artigo 1.238 do CC (art. 550 do CC/1916), mas também daqueles previstos no artigo 1.242 do CC (art. 551 do CC/1916), tudo a corroborar que sempre tiveram o regular exercício de posse da área e apenas em 2007 é que foram citados, mas nesta época já tinham o constitucional direito adquirido quanto a usucapião sobre o imóvel.

Destacam que a citação válida na presente ação, ocorreu depois de transcorridos mais de trinta anos da suposta falsidade, época em que já estavam preenchidos todos os requisitos à usucapião.

Reclamam que não é possível admitir que a posse seria controvertida antes da citação válida (2007), além de que ao tempo da citação já tinham o direito à usucapião, sendo irrelevante se posteriormente tenham saído do imóvel por algum momento.

Argumentam que falta interesse de agir aos autores porque a pretensão voltada à decretação de nulidade de registro imobiliário esbarra no instituto da prescrição aquisitiva (usucapião).

Defendem que que compraram o imóvel de terceiros - e não da pessoa acusada de falsidade documental -, promoveram o registro para os seus nomes, sem se defrontar com qualquer causa impeditiva para tanto, inclusive obtiveram financiamentos para viabilizar o desenvolvimento social dos imóveis, tudo a corroborar os requisitos da usucapião ordinária e extraordinária.

Asseguram que terem sido citados em 2007 em ação fundamentada em alegação de aquisição
a non domino
não macula a boa-fé que sempre tiveram.

Por fim, asseguram que o pedido de reivindicação formulado pelos apelados diz respeito apenas a posse da área de 484has e não das demais, de modo que não alcança o imóvel dos recorrentes.

Reclamam o desacerto da sentença no que tange a condenação solidária do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porque não há relação obrigacional ou legal entre os requeridos que enseje a condenação solidária.

Postulam a reforma da sentença a fim afastar a interrupção da prescrição no ano de 1988, bem assim reconhecer que não houve retroação dos efeitos dessa interrupção para a data do ajuizamento da ação; seja julgada procedente a reconvenção a fim de declarar em favor dos apelantes o domínio sobre as áreas descritas nas matrículas nos 5057 e 7529 do CRI de Cuiabá (Sexto Ofício). Se não for esse o entendimento, seja limitado o direito de posse do apelado somente sobre a área de 484has, bem assim afastada a condenação solidária entre os requeridos no que tange ao pagamento dos ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões,
o Espólio de Carlos Antonio Nogueira e Outros pede o desprovimento do recurso (id
122300459).

Em seu
Recurso de Apelação, o Espólio de Belarmino Lima dos Santos
(id 122300460), em preliminar suscitam cerceamento de defesa, frente a ausência de citação do litisconsórcio passivo necessário do próprio Espólio de Belarmino Lima dos Santos ou ao menos dos herdeiros necessários e ou sucessores não habilitados, João Lima dos Santos e Dorvalino Lima dos Santos.

Afirma que o de cujus Belarmino Lima dos Santos deixou a esposa meeira e oito filhos herdeiros, Darci Lima dos Santos, Volcir Lima dos Santos, Ademir Lima dos Santos (já falecido), Valdir Lima dos Santos, Valmor Lima dos Santos, Vilmar Lima dos Santos, João Lima dos Santos e Dorvalino Lima dos Santos, sendo certo que com relação aos dois últimos, o autor apelado quedou-se inerte a requerer suas citações.

Defende que a realização da Audiência de Instrução e Julgamento
sem
a devida participação do Espólio de Belarmino Lima dos Santos lhe acarreta prejuízos, porque a defesa do
de cujus
era a prescrição aquisitiva sobre o imóvel em litígio, cujas provas são eminentemente testemunhais.

Pede seja anulada a sentença com a inclusão do
Espólio de Belarmino Lima dos Santos
no polo passivo da demanda como litisconsorte passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC, ou, ao menos a inclusão dos sucessores/herdeiros necessários
João Lima dos Santo e Dorvalino Lima dos Santos.

No
mérito,
sustenta que Belarmino Lima dos Santos e sua esposa Maria dos Santos são proprietários e possuidores do imóvel há longos anos, sobre o qual exercem posse mansa e pacífica, porquanto adquiriram o bem de terceiros e logo após registraram para seus nomes.

Diz que são legítimos proprietários tanto que hipotecaram o bem, obtiveram financiamento para dar função social à propriedade (fl. 61-62 e 114-115), caso em que demonstraram ter justo título e exercício de posse por longo tempo, o que lhe garante o reconhecimento à usucapião e, portanto, a improcedência da presente ação anulatória, com a inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões,
o apelado Espólio de Carlos Antonio Nogueira e Outros
pede o desprovimento do apelo (id 122300460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000004-35.1997.8.11.0107

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DEFESA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO HERDEIROS DE BELARMINO DOS SANTOS

No que tange a preliminar do recurso do
Espólio de Belarmino,
que pretende seja reconhecida a tese de cerceamento de defesa porque dois herdeiros (João Lima dos Santos e Dorvalino Lima dos Santos) não teriam sido citados para compor o polo passivo, não comporta acolhida.

Defende a nulidade da sentença porque o pedido inicial influenciará nos direitos hereditários sob o imóvel em litígio, e que diante disso, a sentença dependeria de suas citações válidas.

Primeiro, há que se esclarecer que ao tempo do ajuizamento da ação,
o requerido Belarmino Lima dos Santos e sua esposa Maria dos Santos foram pessoalmente citados em 12/05/1983
, apresentaram contestação o que comprova o amplo conhecimento de todos os fatos narrados.

Além disso, observa-se que na audiência de instrução e julgamento ocorrida em
13-11-2015
, o herdeiro de Belarmino noticiou a morte deste ocorrida em 2010 (id 122300455) e
postulou fosse realizada a substituição processual pelos herdeiros, ocasião que foi deferido prazo de trinta dias para regularização do polo passivo
, comando ratificado em decisão proferida aos 16-02-2016 (id 122300456 - Pág. 23).

Consta certidão de que aos
10-03-2016 o polo passivo de Belarmino foi substituído por seus herdeiros
(122300457 - Pág. 8).

A sentença foi proferida em julho de 2020. Depois disso, compareceu o ESPÓLIO DE BELARMINO LIMA DOS SANTOS petição de 14-10-2020, para requerer a juntada do termo de Invenariante (id 122300459 - Pág. 48)

O Espólio representado pelo inventariante é quem responde por todos os herdeiros do falecido, razão pela qual não há se falar em anulação dos atos processuais a partir da audiência de instrução, máxime porque consta da certidão do juízo que
10-03-2016 o polo passivo de Belarmino foi substituído por seus herdeiros
(122300457 - Pág. 8).

Por fim, não houve cerceamento de defesa, porque os advogados da viúva meeira e dos herdeiros receberam intimação da sentença proferida nesta ação, além de que o Espólio está devidamente constituído para representar e defender os interesses de todos.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A controvérsia está em saber se é caso de prover
os recursos de apelações
de sentença que julgou procedente a presente ação anulatória de ato jurídico cumulada com Reivindicatória,
ajuizada aos 13-12-1982
, em desfavor de o IKUO NAKANO e OUTROS.

O recurso de apelação
interposto
tanto por
Liberato Lino Vieira e Dirce da Silva Vieira
(id 122300459) como pelo requerido
Espólio de Belarmino Lima dos Santos
((id 122300460), em essência,
tem por objeto seja reconhecida a tese de que usucapião extraordinária e ordinária, porque adquiriam os imóveis de boa-fé, não participaram da nulidade declarada em sentença.

Pois bem.

No caso em exame,
o apelado Espólio de Carlos Antonio Nogueira
propôs a presente ação ao fundamento de que é legítimo proprietário de imóvel com
975 hectares (lote 28, quadra 02)
localizado no Núcelo Colonial Companhia Agropecuária Extrativa de Mariápolis LTDA – CAPEM, Município de Chapada dos Guimarães/MT, adquirido por meio de termo de cessão de direitos hereditários, no qual os
herdeiros de CHOTARO MATSUI (anterior proprietário) cederam o domínio do imóvel em 20-11-1980 (id 12295271).

Ocorre que ao tentar realizar o registro do imóvel ao seu nome, o pedido do apelado foi negado, porque o bem já teria sido alienado em outra oportunidade, em que o então proprietário
Chotaro Matsui
teria outorgado poderes ao
co-requerido IKUO NAKANO
para a alienação deste mesmo bem em
16/04/1975
, com sucessivos substabelecimentos até se chegar em José Millep da Costa, o qual teria desmembrado a área e vendido aos demais co-requeridos.

O autor comprovou contudo, que
CHOTARO MATSUI havia falecido em 08/02/1964,
caso em que o instrumento público que deu lastro as alienações foi lavrado
onze anos depois de seu falecimento.

Em vista disso, o Espólio de Antonio postulou a declaração de nulidade absoluta do instrumento de procuração outorgado a
Ykuo Nakano e de todas as subsequentes e sucessivas escrituras públicas de compra e venda celebradas com base em tal documento,
com o respectivo cancelamento das respectivas matrículas imobiliárias geradas, bem assim fosse restabelecido o registro primitivo da matrícula no 22915 junto ao CRI da Comarca de Cuiabá/MT.

É incontroverso no caso que aos
10/04/1981
, os
herdeiros de Chotaro Matsui
firmaram
carta de adjudicação da área a Carlos Antônio Nogueira
(id 122295271 – pág. 32 3 sguintes) em decorrência da cessão de direitos hereditários do de cujus, bem assim não há como negar que
Chotaro Matsui faleceu em 08-02-1964 (id 12 2295273 pag. 11).

Além disso, observa-se, ainda, que em
16-04-1975 Chotaro Matsui e esposa Yoshie Matsui,
teriam firmado instrumento de procuração no tabelionato da comarca de Bela Vista do Paraíso – PR, por meio da qual outorgaram plenos poderes
a IKUO NAKANO
para alienar a área descrita na inicial (ide 122295273 fl 12-13) e, na sequência, constam os sucessivos substabelecimentos da referida procuração (fl. 16-23).

Consta da matrícula originária da área no22.915 com 975hectares (id 122295272 pág. 10) e posteriormente foram registradas as averbações dos desmembramentos oriundos da compra e venda feita em 18-01-1979 de 484ha em favor de
Antenor Rais
, em 18-01-1979 de 242,00 ha em favor de
Jairo José da Silva
; e em 19-01-1979 de 249ha para
Zacarias de Souza Leal
(id 12229527 pag, 20 1222952754 pag. 1).

Atenta-se que o autor apelado só teve conhecimento das referidas transações por ocasião do recebimento da carta de adjudicação firmada pelos herdeiros de Chotaro Matsui e, por isso ajuizou a presente ação em 15-12-1982, sendo certo que a primeira citação, em nome
de Belarmino Lima dos Santos
, ocorreu em 12-05-1983 (id 1222952275 pag. 20)

Feitos os esclarecimentos,
a controvérsia em exame está em saber acerca dos efeitos da declaração da nulidade da procuração outorgada por Chotaro Matsui e por sua esposa Yoshie Matsui à pessoa de IKUO NAKANO em 16/04/1975
, por meio da qual o outorgado teria adquirido poderes para alienar a área descrita na inicial, a qual era objeto da matrícula n.o 22915 do 2o Ofício de Imóveis de Cuiabá-MT, especialmente porque os requeridos apelantes
defendem sua boa-fé na aquisição da área, cujo exercício de posse, asseguram, é suficiente para lhes garantir o direito ao usucapião.

Como já dito, de posse da procuração, Ikuo Nakano substabeleceu os poderes à pessoa de Wilson Xavier de Lima, que substabeleceu a Daniel Ponzio, o qual, por sua vez, substabeleceu a Jorge Sinfrônio Monteveche e este substabeleceu, por fim, a José Millep Costa, o qual promoveu desmembramento e alienação do bem a
Antenor Rais, Jairo José da Silva e Zacarias de Souza Leal.

É fato incontroverso e não há discussão acerca do que
Chotaro Matsui faleceu em 08-02-1964,
caso em que a procuração outorgada a Ikuo Nakano, lavrada mais de onze anos após o falecimento do real proprietário da área objeto da matrícula n.o 22915 do 2o Ofício de Imóveis de Cuiabá-MT é ato nulo, praticado mediante fraude, na medida em que outorgado por pessoa já falecida.

É neste cenário que os apelantes pretendem que seja desconsiderada a nulidade dos negócios jurídicos firmados com base na suposta procuração para que seja reconhecida a tese de prescrição aquisitiva.

Ocorre que como muito bem ponderou a sentença impugnada
“
os negócios jurídicos nulos não são suscetíveis de confirmação e tampouco convalescem pelo decurso do tempo”,
caso em que “
eventual boa-fé dos terceiros adquirentes não é capaz de convalidar o vício de vontade, sob pena de perpetuação da fraude. E pelo mesmo motivo, a presunção de veracidade e autenticidade dos atos de registro público não convalida atos nulos, os quais não produzem efeito algum
”.

No caso em exame não há como acolher a tese de que ao tempo do ajuizamento da ação os apelantes já exerciam posse mansa e pacífica há mais de trinta anos, por força da ausência de interrupção do prazo para o reconhecimento da usucapião.

A nulidade das aquisições do mesmo lote pelos requeridos apelantes é patente, porquanto as escrituras foram lavradas por meio de procuração falsa, sem nenhuma validade jurídica na medida em que o outorgante
Chotorato
, ao tempo do ato (16-04-1975), já havia falecido onze anos antes.

Neste contexto, o ato nulo não convalesce pelo decurso do tempo e não é suscetível de confirmação.

A ação foi ajuizada pelo apelado em 1982 e não há falar em prescrição aquisitiva dos requeridos, porquanto o artigo 219, §1o do CPC/73, aplicável ao caso, dispunha que a citação válida interrompe o computo de prazo ao reconhecimento de usucapião.

No que tange ao Recurso de Apelação de Liberato e esposa
afirmam que adquiriram duas porções de terras no ano de 1979: a) 121 há matrícula 5057 b) a posse de 259,652 - hectares objeto da Matrícula 7529 Sítio Nova Aliança, do também requerido
Zacarias
, de modo que
exercem a posse há mais de 29 anos, a se considerar a soma da posse de seus antecessores, bem assim pelo fato de que apesar da ação ter sido proposta em 1982, só foram citados apenas em 2007.

Acerca da
citação dos requeridos apelantes Liberato Lino Vieira e esposa,
verifica-se que inicialmente formam mesmo citados via edital no ano de 1988, contudo, em 2006 compareceram aos autos para reclamar a nulidade do ato citatório (id
122295288)
.

O pedido foi acolhido e declarada a nulidade do ato citatório dos apelantes Liberato e esposa em decisão proferida em
30-01-2007 (id
122295291 - Pág. 23)
, marco em que os apelantes defendem que se iniciou a interrupção da prescrição aquisitiva e, portanto, ao tempo da propositura da ação, 1982, já teria transcorrido mais de 25 anos.

Cumpre esclarecer, todavia, que apesar de ter sido declarada nula a citação em 1988 para considerar válido o ato a partir de 2007, o mesmo não ocorreu com relação a requerido, Sr. Zacarias de Souza Leal e sua cônjuge, citado em 1988, que conforme confissão expressa dos réus e documentos colacionados, foi a pessoa de quem os mesmos adquiriram a área litigiosa.

Segundo consta da contestação (id

122295291), os apelantes defendem que estão na posse de 121ha, adquirida em 11-07-1979 matrícula 5057 (
122295293 - Pág. 2)
, por si e também por intermédio de seu filho Amarildo Naves Vieira, como também da área de 249,652hectares adquiridos de Zacarias de Souza Leal, por meio de Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios e Venda de Imóvel (id
122295292).

Relembre-se que tal negociação foi concretizada por meio de procuração nula, porquanto outorgada por pessoa já falecida, além de que não houve qualquer comprovação pelos apelantes de efetivo exercício de posse sobre a área.

Com efeito, não há qualquer documento que comprove o exercício de posse sobre a área, nem mesmo fora juntado comprovante de pagamento de impostos e taxas, ou outros que comprovem o
animus domini
, dos apelantes a fim de indicar exercício de posse mansa e pacífica autorizadora da usucapião extraordinária ou ordinária.

Por fim, deve ser rejeitada a pretensão dos apelantes para limitar a posse do apelado apenas sobre a área de 484 has, a fim de manter a área adquirida pelos recorrentes, porquanto a aquisição do autor, da integralidade da área de 975 hectares se deu por meio de carta de adjudicação expedida no inventário, cuja procuração utilizada para confeccionar as escrituras tinha mandante falecido, o que foi reconhecido na sentença recorrida.

Pelas mesmas razões, não procedem os argumentos de reforma da sentença postulados no Recurso de Apelação interposto pelo
Espólio de Belarmino Lima dos Santos, porquanto a citação válida ocorrida em 12-05-1983 retroage à propositura da ação ajuizada em 1982.

Os apelantes não ostentam justo título e boa-fé, porquanto a
procuração outorgada por Chotaro Matsui e Yoshie Matsui a Ykuo Nakano
, utilizada para formalizar os negócios jurídicos, foi declarada nula. De modo que justamente por isso, os títulos não são suscetíveis de confirmação e não convalescem pelo decurso do tempo que por sua vez são requisitos indispensáveis à aquisição da propriedade pela usucapião ordinária (art. 551 do CC/16).

A citação válida dos requeridos tornou litigiosa a área demandada, o que afasta o argumento de se tratar de posse “mansa e pacífica”, ao revés, trata-se de posse controvertida, o que inviabiliza o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PROCURAÇÃO FALSA - FRAUDE CONFIGURADA - NULIDADE ABSOLUTA - BOA-FÉ DE TERCEIRO - INOPONIBILIDADE - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

As escrituras públicas de compra e venda firmadas com base em falsa procuração do proprietário do imóvel são nulas diante da evidente ausência de consentimento do titular do direito, que é pressuposto do negócio jurídico. Tratando-se de nulidade absoluta, eventual boa-fé de terceiros adquirentes não é capaz de convalidar o vício de vontade, sob pena de perpetuação da fraude. Não evidenciados os requisitos da usucapião ordinária - justo título e posse mansa, pacífica e ininterrupta por quinze anos -, o reconhecimento da propriedade mediante prescrição aquisitiva é inviável
. (Número do Protocolo: 139034/2016 Data de Julgamento: 26-10-2016, Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho) (grifei)

Por fim, os apelantes são beneficiários da justiça gratuita deferida em sede do RAI 52129/2007 (ID 122300459), caso em que resta mantida a sucumbência, contudo suspensa sua exigibilidade por força do artigo 98, §3o, do CPC.

Posto isso, nega-se provimento aos recursos de apelação opostos por
Liberato Lino Vieira e Outros e Espólio de Belarmino Lima dos Santos
, para manter a sentença que julgou procedente a presente ação anulatória ajuizada por
Espólio de Carlos Antonio Nogueira
, para
declarar a nulidade da procuração outorgada por Chotaro Matsui e Yoshie Matsui a Ykuo Nakano de alienação da área matriculada sob o no 22915.

É como voto.

4

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022